Tribunal: TJSP
Processo: 2024584-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que determinou a penhora de bem imóvel – Alegação da existência de cláusula de impenhorabilidade, impossibilitando a constrição e justificando a condenação do agravo pela litigância de má-fé – Superveniência de pedido de liberação da penhora – Imóvel dado em garantia em outro processo, bem como, tendo a parte ideal devidamente penhorada, de modo que,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que determinou a penhora de bem imóvel – Alegação da existência de cláusula de impenhorabilidade, impossibilitando a constrição e justificando a condenação do agravo pela litigância de má-fé – Superveniência de pedido de liberação da penhora – Imóvel dado em garantia em outro processo, bem como, tendo a parte ideal devidamente penhorada, de modo que, em tese e tacitamente, pode-se concluir pela renúncia à cláusula de impenhorabilidade – Perda do objeto da presente insurgência – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024584-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MENAHEM POLITIS, é agravado SALOMÃO POLITIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2024584-05.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18209
Agravo de Instrumento no 2024584-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MENAHEM POLITIS
AGRAVADO: SALOMÃO POLITIS
INTERESSADO: MAURICIO POLITIS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18209
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
determinou a penhora de bem imóvel – Alegação da
existência de cláusula de impenhorabilidade, impossibilitando a constrição e justificando a
condenação do agravo pela litigância de má-fé –
Superveniência de pedido de liberação da penhora –
Imóvel dado em garantia em outro processo, bem como,
tendo a parte ideal devidamente penhorada, de modo
que, em tese e tacitamente, pode-se concluir pela
renúncia à cláusula de impenhorabilidade – Perda do
objeto da presente insurgência – Recurso prejudicado.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação declaratória de titularidade de valores
depositados em conta judicial, determinou penhora do prédio e terreno situado na
Rua dos Trilhos no 1828, objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do
julgado com fundamento, em resumo, na impenhorabilidade do imóvel e na
litigância de má-fé.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta.
Na espécie, houve a desistência dos agravados em
relação à penhora, solicitando o cancelamento dos bloqueios, conforme noticiado
às págs. 96/99 e 100/104, donde a perda superveniente do objeto deste agravo,
inviável a condenação por litigância de má-fé pois, no caso, o imóvel foi dado em
garantia em outro processo, bem como, tendo a parte ideal devidamente
penhorada, de modo que, em tese e tacitamente, pode-se concluir pela renúncia à
cláusula de impenhorabilidade. Foi o bastante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2024584-05.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18209
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator